Tribunal: TCU
Processo: 029.912/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8068/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, alínea "a", 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.4 do Acórdão 13913/2019-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues; encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e ao município de Curvelo-MG e ordenar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres da SeinfraUrb (peças 60-62): 1. Processo TC- Processo 029.912/2016-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (21.154.877/0001-07) 1.2. Entidade: Município de Curvelo - MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.